Tribunal: TJDFT
Processo: 0720038-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COSSEGURADORA. CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA TOTALIDADE DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Código Civil, há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor, cada qual obrigado à totalidade da dívida (art. 264 do CC). Em razão dessa solidariedade, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275 do CC). Havendo pagamento parcial, ficam os demais devedores exonerados até a concorrência da quantia paga, mantendo-se a solidariedade sobre o valor restante (arts. 275 e 277 do CC). Por outro lado, o devedor que quita a totalidade da dívida tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, assistindo-lhe o direito de regresso (art. 283 do CC).
2. No caso, tratando-se de responsabilidade solidária que emana da mesma obrigação (condenação ao pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro), qualquer uma das seguradoras, que são devedoras principais e solidárias, poderá ser demandada isoladamente pela totalidade da condenação, sendo absolutamente insustentável a pretensão de limitar a satisfação do crédito à quota de participação do apelante dentro da relação interna, formada pela cadeia de fornecedores do contrato de seguro. Precedentes.
3. O cumprimento provisório de sentença permite que o vencedor (exequente) busque a efetivação da decisão que lhe foi favorável, ainda que tenha sido impugnada por recurso. Em razão da provisoriedade do título, a lei adota algumas precauções, como, por exemplo, a exigência de caução para levantamento de valores (art. 520, V do CPC/2015). A própria lei, no entanto, enumera situações em que a caução pode ser dispensada, como quando o credor demonstrar situação de necessidade (art. 521, II do CPC/2015) ou estiver pendente de julgamento agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário (art. 521, III do CPC/2015).
4. Caso em que deve ser confirmada dispensa de caução para levantamento de valores depositados em juízo, diante da pendência de agravo no Superior Tribunal de Justiça interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que indeferiu o processamento do Recurso Especial; da necessidade decorrente da gratuidade de justiça concedida; da natureza da condenação (indenização securitária a beneficiário incapacitado definitivamente para sua atividade laboral em razão de acidente); e da ausência de comprovação do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
5. Recurso conhecido e desprovido.